Tribunal: TJBA
Processo: 8116153-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116153-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HORLAN REAL MOTA e outros

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA, ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. APELO DO AUTOR.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. VALOR CONTRATADO ABAIXO DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS REFERENTES AS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, ESPECIALMENTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO REJEITADO. TESE FIXADA NO TEMA 982 STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116153-30.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante HORLAN REAL MOTA e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA